Tribunal: TJSP
Processo: 2167139-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167139-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é impetrante DÁRIO
PRATES DE ALMEIDA e Paciente SILVINO PINTO NETO, são impetrados JUIZ DA
VARA PLANTÃO DE GUARULHOS e MM. JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
00a CJ CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167139-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18628
2
Habeas Corpus no 2167139-45.2020
Impetrante: Dário Prates de Almeida
Paciente: Silvino Pinto Neto
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Arujá
Voto no 18628
Habeas Corpus Lesão corporal dolosa
Liberdade provisória concedida pelo
juízo de origem
Alvará de soltura
expedido
-
Constrangimento
ilegal
alegado já não mais ocorrente Pedido
que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Dário Prates de Almeida, advogado, em
favor de Silvino Pinto Neto, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que o
Paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e dois
filhos menores de idade para sustentar. Sustenta que não estão
presentes os pressupostos da prisão preventiva, bem como que
somente se encontra detido por não ter condições de pagar a
fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 5.000,00.
Por fim, alega risco de contaminação pelo coronavírus na prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167139-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18628
3
Pede a concessão da liminar para revogar a
prisão
preventiva
do
Paciente,
confirmando-se
a
decisão
definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi deferida (fls. 137/140), as
informações
foram
prestadas
(fls.
145/146)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou por julgar prejudicada a
ordem (fls. 149/150).
É o relatório.
Conforme consta das informações prestadas
às fls. 146, ao Paciente foi concedida a liberdade provisória, não
havendo mais constrangimento ilegal a ser sanado.
Sendo
assim,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator